Tribunal: TJMT
Processo: 0002546-77.2018.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002546-77.2018.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOJAO DO POVO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 10.732.710/0001-60 (EMBARGANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), TANIA MARA OLIVEIRA - CPF: 017.846.699-97 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
.
0002546-77.2018.811.0046

EMBARGANTE:

LOJÃO DO POVO COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. – ME

EMBARGADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LOJÃO DO POVO COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. – ME
, visando sanar suposto erro material do v. acórdão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, em que se pretendia a revisão da taxa média de juros do título de crédito executado na origem.

A embargante sustenta que o vício reside no fato de que
“diferentemente do concluído no v. acórdão, a taxa média de juros na época do financiamento, disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil era de 20,9% ao ano, conforme se observa no link
http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/notas.asp?idioma=p
(vide quadro XIV), conforme já informado na apelação e nos embargos à execução”
, pelo que pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes (Id 25900970).

Contrarrazões acostadas no Id 27087475, em que a instituição embargada refuta os argumentos expendidos pela embargante, pugnando pela rejeição destes aclaratórios, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de embargos de declaração objetiva sanar eventual vício do acórdão de Id 24335489, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração da verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.”

Para melhor compreensão da matéria, destaco que a demanda se resume
na revisão da Cédula de Crédito Bancária B41532990-4, referente a um crédito pessoal (empréstimo) na modalidade não consignado
ajustado no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$2.256,14 (dois mil duzentos e cinquenta e seus reais e quatorze centavos), firmado em 24/11/2014, cuja taxa de juros pactuada entre as partes foi de
2,900000% a.m. e de 40,923849% a.a.
(Id 7763589 – pág. 05).

Após regular processamento dos Embargos à Execução, o Julgador monocrático entendeu pela inexistência de abusividade nas taxas de juros aplicadas sobre o título exequendo e, a par disso, julgou improcedente o pedido revisional, sendo a sentença hostilizada mantida por este Colegiado em todos os seus termos, ante o desprovimento do seu apelo.

Nesse passo, a embargante se insurge alegando erro material do acórdão, repetindo os argumentos expendidos tanto em sede de embargos à execução quanto nas próprias razões da apelação, mormente no que tange à taxa de juros aplicada, que insiste ser de 20,9% e não da forma como constou no
decisum
impugnado.

Pois bem. Quanto ao ponto atacado, observa-se que o acórdão foi claro ao mensurar que em relação à limitação dos juros remuneratórios, há que se analisar a ocorrência, ou não, de abusividade e, para isso, destaca-se que para se considerar os juros excessivos, deve-se perceber uma onerosidade contratual, sobre a qual resulta evidente desequilíbrio contratual. Nesse caso, não havendo prova concreta de que a cobrança é ilegal, a taxa contratada subsiste.

A esse respeito, preconiza a Súmula 382 do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Entretanto, a taxa média do mercado não deve servir como o único critério para a análise da onerosidade, pois, além de tal fator, as operações de crédito e suas taxas dependem da junção de outros aspectos, a exemplo da situação do mercado financeiro à época da assinatura, do risco da negociação, da existência ou não de garantia etc.

Ou seja, considera-se que, em certas situações concretas, os juros remuneratórios pactuados, ainda que extrapolem a taxa média, não são de todo abusivos, uma que a estipulação dos índices contratados abrange, por via de regra, além do perfil do consumidor, os riscos da operação.

Ademais, merece registro que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, em regra, de que não há abusividade na hipótese em que a taxa de juros remuneratórios contratada supere a média de mercado em até 50% (cinquenta por cento), de acordo com o voto do Ministro Sidnei Beneti no Agravo no. 1410783 (DJe de 19/08/2011).

No caso vertente, consoante acima mensurado, verifica-se que a taxa de juros pactuada na Cédula de Crédito Bancário firmada em 24/11/2014 foi na ordem de 2,900000% a.m. e de 40,923849% a.a., ao passo que a taxa divulgada pelo Bacen para o tipo de operação realizada pelas partes, qual seja,
empréstimo pessoal sob a modalidade não consignado
, foi de 2,43% a.m. e de 34.11% a.a., de modo que não há razões para se acolher a pretendida revisão da taxa de juros anual no patamar de 20,9%, mormente porque restrita à operações de crédito do sistema financeiro – recursos livres (Id 7763684), modalidade esta totalmente distinta daquela contratada pela parte aqui embargante.

Portanto, não há falar em omissão do
decisum
embargado, o que revela a nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria que lhe foi desfavorável, o que, inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, §2o, do CPC/15, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020